Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DO QUANTUM PRETENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime dos crimes artigo 305 do CTB c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de fuga do local do sinistro), artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) e artigo 309 do CTB (conduzir veículo sem habilitação gerando perigo de dano), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de condenação por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Consoante a atual jurisprudência, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a indenização pelo dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório. Precedentes.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.